Tribunal: TJES
Processo: 0001961-57.2015.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001961-57.2015.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001961-57.2015.8.08.0064

APELANTE: JOÃO BATISTA RAMOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUCIO DE ASSIS - ES4238-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE EM CITAÇÃO
POR EDITAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por João Batista Ramos contra sentença condenatória proferida pela Vara Única de Ibatiba/ES, pela prática dos crimes previstos no art. 299, do Código Penal (falsidade ideológica) e no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90 (sonegação fiscal), resultando na pena total de 03 (três) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa alega nulidade da citação por edital, sob argumento de erro na grafia do sobrenome do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de falsidade ideológica encontra-se prescrita; (ii) analisar se o erro material no nome do réu na citação por edital configura nulidade capaz de comprometer os atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício, sendo matéria de ordem pública, conforme art. 61, do Código de Processo Penal, e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.483.530/SC).

No caso, os fatos relacionados ao crime de falsidade ideológica ocorreram em 27/12/2007, antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, aplicando-se a regra anterior do art. 110, § 1º, do Código Penal, que admite a contagem retroativa do prazo prescricional a partir da data dos fatos.

Considerando a pena concreta de 01 (um) ano de reclusão para o crime do art. 299, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do Código Penal). Entre a data dos fatos (27/12/2007) e o recebimento da denúncia (18/12/2013), transcorreu período superior a cinco anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Quanto à alegada nulidade na citação por edital, o erro material no sobrenome do réu ("Lopes" ao invés de "Ramos") não comprometeu a identificação do acusado, pois outros elementos qualificadores (prenome, filiação, idade) garantiram sua correta individualização.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do art. 563, do Código de Processo Penal, e do princípio pas de nullité sans grief.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que erro de grafia no nome do réu na citação por edital não configura nulidade processual, desde que outros elementos identificatórios, como prenomes, filiação, idade e local de residência, sejam suficientes para a correta identificação do réu, conforme precedentes recentes (AgRg no HC n. 814.427/AL e AgRg no RHC n. 152.841/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa pode ser reconhecida de ofício, considerando-se o prazo prescricional aplicável à pena concreta e o termo inicial na data dos fatos para crimes praticados antes da vigência da Lei nº 12.234/2010.

Erros materiais no mandado de citação não configuram nulidade quando os demais elementos identificadores do réu são suficientes para garantir sua correta individualização e não há demonstração de prejuízo efetivo à defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V, 110, § 1º, e 117; Código de Processo Penal, arts. 61, 563 e 366.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.530/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/2/2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.020.014/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/12/2022.

STJ, AgRg no HC n. 814.427/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 7/10/2024.

STJ, AgRg no HC n. 727.803/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/5/2022.

STJ, AgRg no RHC n. 152.841/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.26/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001961-57.2015.8.08.0064

APELANTE: JOÃO BATISTA RAMOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUCIO DE ASSIS - ES4238-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA

Em parecer de Id. 11605147, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso, com reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299, do Código Penal).

Inicialmente, cumpre salientar que, na esteira do entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça,
“A prescrição da pretensão punitiva, por constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal”. (AgRg no AREsp n. 2.483.530/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

No caso vertente, fora imposta ao denunciado no édito condenatório, em relação ao crime previsto no
art. 299, do Código Penal
, a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, de modo que
o prazo prescricional é de 0
4
(
quatro
) anos
, em consonância com o disposto no art. 109, V, do Código Penal.

Relembro que, de acordo com o art. 117, § 2º, do Código Penal, interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente, do dia da interrupção.

Registre-se, ainda, que, nos termos do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
Tratando-se de infração anterior à vigência da Lei 12.234/2010, não se aplica a atual redação do art. 110, § 1º, do CP, razão pela qual a prescrição retroativa tem por termo inicial a data dos fatos delitivos”. (AgRg no REsp n. 2.020.014/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 27/12/2022.)

Na hipótese em tela, os fatos ocorreram em
27/12/2007
, isto é, antes do advento da Lei nº 12.234/2010, que alterou o artigo 110, § 1º, do Código Penal, de modo que a prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena em concreto tem como termo inicial a data dos fatos.

Assim sendo, verifica-se que o recebimento da Denúncia se deu em
1
8/12/2013
(Id. 11390499, Vol. 01, p. 373), quando o prazo prescricional fora interrompido (art. 117, inciso I, do Código Penal). Posteriormente, em
23/07/2014
, fora determinada a suspensão do feito, inclusive com a interrupção do prazo prescricional, com base no art. 366, do Código de Processo Penal (Id. 11390499, Vol. 02, p. 35). Tal suspensão perdurou até
22/04/2021
, ocasião em que o curso processual fora retomado em razão da citação pessoal do réu (Id. 11390499, Vol. 02, p. 244), totalizando
06 (seis)
anos e
0
9
(nove)
meses
de suspensão.

Nesse quadrante, verifica-se que, entre a data dos fatos (
27/12/2007
) e o recebimento da denúncia (
18/12/2013
), transcorreu um período superior a
0
5
(cinco)
anos
,
ultrapassando o prazo prescricional de
0
4
(quatro)
anos
. Portanto, a pretensão punitiva já estava fulminada pela prescrição quando do recebimento da denúncia.

À luz de tal contexto, imperioso o reconhecimento, DE OFÍCIO, da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade r
etroativa
,
no tocante ao crime previsto no
art. 299, do Código Penal
,
em observância ao disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO BATISTA RAMOS
contra a sentença (Id. 11390527) proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no artigo 299, do Código Penal, e no artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 8.137/90,à pena total de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia (Id. 11390499, Vol. 01, pp. 05/10) que, em 27/12/2007, o denunciado fundou fraudulentamente a Empresa Maraca Comércio e Exportação de Café Ltda. (CNPJ nº 09.293.701/0001-30), incluindo declarações falsas no contrato social e registrando a sociedade no nome de Luiz Lopes, que seria um "laranja". Na ocasião, João Batista teria investido aproximadamente R$ 50.000,00, enquanto outros R$ 100.000,00 foram depositados em nome de Luiz Lopes, sem comprovação ou esclarecimento sobre a origem desse montante.

Posteriormente, entre 01/01/2009 e 25/11/2009, João Batista, atuando como o verdadeiro sócio-administrador da empresa, teria sonegado ICMS no valor de R$ 320.428,66 (159.623,72 VRTE). A fraude teria consistido na aquisição de mercadorias sem emissão de notas fiscais, resultando na omissão de informações ao fisco. A SEFAZ/ES identificou, em fiscalização, divergências de estoque que incluíam 4.227 sacas de café arábica e 5.159 sacas de café tipo Conilon, levando à lavratura do Auto de Infração nº 2.065.498-6, em 18/05/2010. A base de cálculo foi estimada em R$ 1.809.381,80, e o valor total, somando sonegação e multa, teria alcançado 444.312,635 VRTE (R$ 913.574,52), inscrito em dívida ativa em 12/07/2010.

Ressai, ainda, que João Batista teria agido em conluio com Leida Terra Rios Zampier (contadora), Luiz Lopes (sócio nominal) e Sebastião Fernandes (“Fernando”) para criar a empresa de forma fraudulenta e, subsequentemente, sonegar tributos, causando prejuízo significativo ao erário estadual e violando normas da legislação penal e tributária.

Em suas razões recursais (Id 11390532), a Defesa alega nulidade da citação por edital, argumentando erro na grafia do sobrenome do apelante, que teria prejudicado a validade do ato e comprometido o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Requer, assim, a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id 11390687), sustenta que o recurso deve ser desprovido, argumentando que o erro material na grafia do nome do apelante não comprometeu sua identificação, tendo os dados qualificativos constantes no edital garantido a individualização do réu. Ressalta, ainda, que a Defesa não comprovou prejuízo efetivo, conforme exige o princípio
pas de nullité sans grief
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Da análise do Edital de Citação, verifica-se que o nome do acusado fora grafado como sendo “JOÃO BATISTA LOPES” (Id. 11390499, Vol. 02, pp. 25/27), quando o correto é “JOÃO BATISTA RAMOS”.

Nesse contexto, insta salientar que o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania converge no sentido de que erros materiais, como a grafia incorreta do nome, não ensejam nulidade processual, desde que não prejudiquem a identificação do réu ou a regularidade da citação. Confiram-se os arestos:

“
Erro de grafia no nome do réu na citação por edital não configura nulidade processual, desde que outros elementos identificatórios, como prenomes, filiação, idade e local de residência, sejam suficientes para a correta identificação do réu
”.(AgRg no HC n. 814.427/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

“
O
equívoco na grafia do nome ou a ausência de documento oficial de identificação, por si sós, não geram a nulidade da citação por edital quando for possível a individualização do acusado pelos demais elementos de prova constantes dos autos
. Não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).”(AgRg no RHC n. 152.841/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Outrossim, cumpre ressaltar que a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nullité sans grief
.

Noutros termos, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo.

À vista disso, não se verifica qualquer prejuízo ao réu, uma vez que,
apesar da indicação
incorreta do
sobrenomes (“Lopes” e
m vez de
“Ramos”), todos os
demais
elementos constantes no mandado de citação
(prenome, filiação, idade)
permitiram sua correta identificação
.

Tal fato demonstra que o suposto erro de grafia no mandado não gerou quaisquer dúvidas quanto à identidade do acusado ou interferiu no exercício de seu direito de defesa.

Impende assinalar, ainda, como bem pontuou o d. Procurador de Justiça, Marcello Souza Queiroz no parecer ministerial, que
“o mesmo equívoco na grafia do nome do recorrente constou no mandado de prisão, mas não impediu o seu cumprimento de forma correta, justamente porque havia no documento outros dados pessoais que viabilizaram a identificação precisa do recorrente (fls. 297/300)”.

Desta feita, observa-se que os demais elementos qualificativos constantes no Edital de Citação possibilitaram a identificação e individualização do acusado, não havendo dúvida quanto a sua verdadeira identidade, de modo que não há que se falar em nulidade da citação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)